Tribunal: TJDFT
Processo: 0715223-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. AUSENTE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES PELO BANCO. RECIBO DE QUITAÇÃO INSUFICIENTE. CONTRATO DE ADESÃO.
1. É inexigível o título extrajudicial exequendo se não provada pelo banco a efetiva disponibilização na conta corrente do consumidor da quantia indicada no contrato de empréstimo.
2. Deu-se provimento ao apelo para julgar procedentes os embargos à execução.